Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação por denunciação caluniosa exige juízo de certeza sobre a falsidade da imputação que originou a investigação, o que não se evidenciou nas provas dos autos.
2. Havendo dúvida, esta deve beneficiar o réu, pois melhor absolver um culpado, do que condenar um inocente, devendo a sentença ser reformada para absolver o acusado por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.